Tribunal: TJMT
Processo: 1009055-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO CONCEIÇÃO PAULO e WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1050623-47.2020.811.0041, manejado em face de GILBERTO MENDES DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação e desconstituiu a majoração dos honorários advocatícios previstos, além de excluir os juros de mora.
Para tanto, os agravantes alegam que a decisão hostilizada deu interpretação diversa à decisão do STJ, que majorou os honorários para o percentual de 15% sobre o valor arbitrado.
Ponderam que a majoração em 15% deve recair sobre o valor líquido do patrimônio discutido na demanda e não sobre o montante de R$ 4.460,62 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), como entendeu o juízo de base.
Afirmam, ainda, que a atualização dos juros de mora é a medida cabível para minimizar a defasagem do valor atribuído aos honorários e que eles devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença que os fixou.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise do caso em tela, ao menos nesse instante, extrai-se que há fundamento bastante para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
É que, além da relevância dos argumentos apresentados pelos agravantes, o juízo de base determinou a apresentação de novo memorial de cálculo do débito referente aos honorários sucumbenciais, com as correções que os requerentes entendem indevidas.
Assim, até o julgamento do mérito do presente recurso, em que será resolvida a questão de fundo, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados maiores danos aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.